Tribunal: TJSP
Processo: 1031572-50.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCONFORMISMO COM O MÉRITO – DESCABIMENTO – REJEIÇÃO
Os pontos veiculados nos embargos de declaração consubstanciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, estando o v. Acórdão fundamentado adequadamente, inclusive com relação às matérias tidas por maculadas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031572-50.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante YVONE ALICE ARENA (INCAPAZ), é embargada FERNANDA
LANCELLOTTI LARCHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031572-50.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO 30033
EMBARGANTE: YVONE ALICE ARENA (INCAPAZ)
EMBARGADA: FERNANDA LANCELOTTI LARCHER
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
JUÍZA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DRA. ADRIANA CARDOSO
REIS
(VH)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCONFORMISMO
COM O MÉRITO - DESCABIMENTO - REJEIÇÃO
Os pontos veiculados nos embargos de declaração
consubstanciam mero inconformismo com o resultado do
julgamento,
estando
o
v.
Acórdão
fundamentado
adequadamente, inclusive com relação às matérias tidas por
maculadas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
de fls. 580/585, que deu provimento parcial ao recurso da embargante.
A embargante sustenta os seguintes vícios: (i) omissões em
relação à litigância de má-fé, (ii) omissões em relação à gratuidade, (iii)
pedido de tentativa de conciliação.
Houve contrarrazões (fls. 16/17).
A I. Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se contrário aos
embargos (fls. 25/26). A embargante apresentou resposta ao parecer da I.
Procuradoria-Geral da Justiça.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Os embargos, na verdade, buscam rediscutir os temas suscitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031572-50.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
em suas razões, não apontando efetivamente algum dos vícios elencados no
art. 1.022, do CPC.
No caso da litigância de má-fé, o v. Acórdão foi bem
fundamentado. Foram especificadas as condutas contrárias à boa-fé, tais como
a oposição de embargos à execução dois anos após consumado o prazo, e a
tentativa de deslocar o processo para outra Câmara, confundindo os institutos e
tumultuando o processo (fls. 584).
A propósito, a intempestividade dos embargos à execução
constitui o cerne do v. Acórdão, que se debruçou à saciedade no exame da
matéria. Na fundamentação do v. Acórdão, consta expressamente que a
oposição de exceção de pré-executividade não interrompe nem suspende o
prazo para embargos à execução. Ou seja, quem opta pela via da exceção,
deixa transcorrer o prazo para embargar, precluindo tal ônus processual.
Foram citados inúmeros precedentes que dão suporte à tese, todos aplicáveis
ao caso.
Quanto à gratuidade, novamente, o inconformismo é meramente
com relação à conclusão. O diferimento das custas processuais fora deferido,
na esteira do que esta Desembargadora já havia decidido em outra
oportunidade, e sua fundamentação se dá pela inalteração da situação
financeira (a julgar pelas declarações da embargante, fls. 547/554).
À vista disso, a embargante discorda das conclusões do julgado,
reclamo que deve ser veiculado por outro recurso que não os embargos
declaratórios.
Para encerrar, três pontos. Os embargados se manifestaram
contrários à tentativa de conciliação (fls. 464/467), inviabilizando a medida. A
aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sanção requerida
pelos embargados (fls. 17), não tem cabimento, por ora, considerando que as
insurgências
veiculadas
nestes
embargos,
embora
rejeitadas,
não
consubstanciaram em atitude reprovável. Finalmente, o pedido de deserção da
apelação, por óbvio, não pode ser acolhido, tendo em vista que o v. Acórdão
diferiu o recolhimento das custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031572-50.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Diante do exposto, NEGO acolhimento aos embargos.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora